Tribunal: TJMT
Processo: 0012660-48.2018.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012660-48.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (EMBARGADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), ELIZETE MARIA RECK - CPF: 654.909.591-34 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4248-03 (EMBARGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO), GUILHERME IELO CAMPOS - CPF: 405.498.788-58 (ADVOGADO), VANDERLEI RECK - CPF: 208.124.009-25 (EMBARGANTE), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ELIZETE MARIA RECK - CPF: 654.909.591-34 (EMBARGANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), VANDERLEI RECK - CPF: 208.124.009-25 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4248-03 (EMBARGANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (EMBARGANTE), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO), GUILHERME IELO CAMPOS - CPF: 405.498.788-58 (ADVOGADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por VANDERLEI RECK E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0012660-48.2018.8.11.0055 aviado na “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I E OUTROS perante a 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 120215493 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso do Banco do Brasil S/A e desproveu o apelo dos embargantes.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 12120598 que em uma detida leitura dos termos do último aditamento celebrado (14.03.2016), resta ausente a previsão de qualquer cláusula que permita o vencimento antecipado das parcelas em atraso, circunstância que não restou devidamente analisada pelo acórdão ora embargado. Além do mais, importante destacar a disposição contida no “parágrafo único” da cláusula que trata sobre a “Alteração da Forma de Pagamento”, em que estipula que o pagamento das prestações fora dos prazos avençados constituirá em mera tolerância, incapaz de modificar a respectiva data de vencimento, tampouco importando novação ou alteração no ajustado;

Aduz que o contrato originário e demais aditivos, que instruem a exordial monitória, nota-se manifesta ambiguidade nas cláusulas que tratam sobre o vencimento antecipado do título. Inobstante o acórdão embargado não considere ser uma relação de consumo, a cédula rural nada mais é do que um contrato de adesão, cuja interpretação das cláusulas deverá ser interpretada em favor do aderente, conforme dispõe o art. 423, do Código Civil;

Requer o prequestionamento dos dispositivos de Lei Federal tidos como violados, a saber, o art. 1.022, incisos II e III, o art. 489, §1o, art. 54, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor, art. 47, do Código de Defesa do Consumidor, art. 423, do Código Civil, art. 17, do CPC/15, art. 700, CPC/15, art. 940, do Código Civil, art. 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, art. 3o, da Lei no 6.404/1976, art. 17, inc. III, Lei no 6.938/1981, art. 5o e 9, do Decreto-Lei no 167/67.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara.

DO RECURSO DO CESSIONÁRIO - De início, deve ser analisado o recurso patrocinado por FUNDO DE PARTICIPAÇÕES EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. Conferindo os autos, não assistem razões de admissibilidade recursal por dois aspectos fundamentais. Como se vê no ID-76664051, foi interposto em data de 04/11/2020, estando manifestamente intempestivo. Isto porque, a sentença foi proferida em data de 02/abril/2020. Interpostos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, estes foram conhecidos e parcialmente providos, em data de 08/10/2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico que circulou em data de 13/10/2020 e desta forma, a protocolização do recurso se deu depois de decorrido o prazo recursal. E, se assim não o fosse, constata-se que a apelante FUNDO DE PARTICIPAÇÕES ingressou nos autos, na qualidade de CESSIONÁRIA, sub-rogando nos direitos creditícios do BANCO DO BRASIL S/A (CEDENTE), depois da prolação da sentença e depois que a instituição financeira cedente apresentasse o recurso, traduzindo em ‘bis in eadem’.

Portanto, se o CEDENTE, tempo, forma, modo, já produziu o correspondente recurso, viola o princípio da UNIRRECORRIBILIDADE trazer o CESSIONÁRIO o mesmo recurso.

Violou, no caso, a preclusão temporal, pelo decurso do prazo (artigo 223 do CPC). De igual forma, em face de, preteritamente, o CEDENTE ter ingressado com recurso, exaurido estava nova pretensão recursal.

Porém, conferindo ambos os recursos, estes estão em consonância com o mesmo pedido recursal, isto é, modificação da sentença, ao arremedo de que não houve, em relação aos cálculo apresentados, a aplicação da COMISSÃO DE PERMANENCIA. De modo que, mesmo com o não conhecimento do recurso aviado pelo CESSIONARIO processual, nenhum prejuízo processual lhe ocasionará,

Portanto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pelo substituto processual.

É como voto.

DO RECURSO DOS DEVEDORES. Em primeiro tópico recursal, afiança os devedores ausência de interesse de agir ao argumento de que a dívida originária foi objeto de aditivo contratual, fixando novo vencimento para 21/02/2016. E que, posteriormente, novo aditamento foi feito e que, neste último, foi definido novo vencimento para 30/05/2021 e, neste aspecto, a ação foi proposta em data anterior.

Sem razão os devedores, esqueceram de fatos jurídicos relevantes e pertinentes agitados no processo e que devem ser vistos nos seus múltiplos e variados aspectos.

Conforme constam dos autos, a AÇÃO MONITÓRIA, segundo os argumentos iniciais, teve como origem, quantia liquida, certa e exigível, no montante de R$ 3.619.576,63, conforme planilha atualizada em data de 13/07/2018, representada pela Cédula de Crédito Hipotecária número 14/95666-7, que, anteriormente tinha o número 20/01062-1, assim como por seu respectivo extrato da conta gráfica vinculada ao empréstimo.

A Cédula Rural Hipotecária substituída consta do ID-7662548, no valor originário de R$ 2.356.153,46 (dois milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos), com vencimento para 15/junho/2014.

Posteriormente como consta do ID-76663950, em face de não pagamento da forma convencionada na cédula primitiva, foi elaborado o ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO que recebeu o numero 14/95666-7, atribuindo novo valor no montante de R$ 3.677.508.64 (três milhões, seiscentos e setenta e sete mil, quinhentos e oito reais e sessenta e quatro centavos), com vencimento final para 15/07/2011.

Estes são os documentos com os quais, somada a planilha evolutiva do débito (Conta Corrente) o BANCO DO BRASIL S/A, ajuizou a AÇÃO MONITÓRIA, levando em consideração ao atualização até a data de 13/07/2018, ação distribuída junto a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, em data de 31/07/2018.

Portanto, esta é a causa de pedir e o limite da lide trazida pelo BANCO DO BRASIL S/A, devendo, na espécie, configurar os limites da lide proposta pela instituição financeira, a rigor do prescrito pelo artigo 141 do Código de Processo Civil – ‘O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito à lei exige iniciativa da parte’.

Vislumbra-se, em sequência, o despacho inicial do magistrado, dando o impulso para expedição de mandado, consignando o prazo de 15 (quinze) dias para que os devedores efetuassem o pagamento do débito ou, em igual lapso temporal, apresentasse os embargos. Expedido o MANDADO DE CITAÇÃO (ID-76663970), consta dos autos que os requeridos VALDERLEI RECK e sua esposa ELIZETE MARIA REICK foram citados em data de 27 de maio de 2019.

Deve ser visto, que, a primeira hipótese, pagamento, não ocorreu e, os requeridos apresentaram EMBARGOS MONITÓRIOS, evidenciados no ID-76663971, em que, naquela oportunidade, apresentou a preliminar de CARENCIA DA AÇÃO, já que, em 14/03/2016, restou pactuado o vencimento para 30/05/2021 e que, posteriormente, nova alteração do prazo de vencimento para 30 de maio de 2021. Esta situação, rechaçada da sentença de primeiro grau, recepcionada em grau recursal, é o primeiro aspecto que deve ser analisado já que, se aceito, prejudicados estarão todos os demais argumentos de cunho meritório.

Em que pesem os argumentos, não tem razão os embargantes, ora apelantes. Não vejo como a instituição financeira estar, através da presente ação monitória, de alto valor, cobrando dívida não vencida. Isto porque, não basta à CÉDULA DE CRÉDITO HIPÓTECÁRIO ter um vencimento final já que tal vencimento decorre da observância por parte dos DEVESORES do fiel cumprimento do pacto celebrado. Para esta finalidade, ela está afeta a cláusulas e condições impostas aos tomadores do empréstimo e, em particular, manter em dias suas obrigações. O vencimento constante da CÉDULA DE CRÉDITO HIPOTECÁRIO é o final, isto é, o prazo derradeiro para que, cumpridas obrigações no decorrer do contrato, na data do seu vencimento final, o que sobejar deve ser quitado pelos tomadores daquela operação bancária.

E, dando suporte nos argumentos acima, deve ser visto como é praxe em operações bancárias desta natureza, o que restou estabelecido entre as partes.

‘VENCIMENTO ANTECIPADO – Na falta de pagamento ou descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas, ou que venhamos a assumir com o BANCO DO BRASIL S/A, por este ou outro instrumento, ou ocorrendo, conforme o caso o falecimento, o requerimento da recuperação judicial ou extrajudicial, nos termos da Lei 11.101, de 09/02/2005, ou a liquidação judicial ou extrajudicial do DEVEDOR, ou ainda na ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de vencimento antecipado de dividas, poderá o Banco, independente de notificação, considerar vencido antecipadamente de pleno direito este e demais instrumentos de crédito do DEVEDOR e exigir o total da divida deles resultantes’. (sic).

Pois bem. O primeiro aspecto a ser visto, é que, o contrato sob todos os seus aspectos FAZ LEI ENTRE AS PARTES. Isto, em outros termos, que os pactos devem ser cumpridos religiosamente pelos que elaboraram o documento, dentro do que estabelece o artigo 402 do Código Civil, princípio da boa fé objetiva.

Deve ser visto, por outro lado, que o ingresso da AÇÃO MONITÓRIA se deu com base no vencimento antecipado da obrigação. E, neste aspecto, não basta o devedor, de forma abstrata, traduzir argumentos de que deveria ser cumprido o prazo final de liquidação do débito. Ao contrário, repousa nos devedores a obrigação indeclinável de que, os pactos intermediários ao vencimento da obrigação devem ser cumpridos conforme rezam as cláusulas existentes na CÉDULA DE CRÉDITO HIPOTECÁRIO. Neste particular, os devedores não escrevem uma linha sequer e, neste aspecto, a obrigação de assim proceder, em termos de provas, é unicamente dos requeridos, a rigor do que está contido n artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

O ônus da prova compete a quem alega e neste contexto, os devedores estavam obrigados a demonstrarem que, efetivamente, cumpriram as obrigações intermediárias para registrar a impossibilidade do vencimento obrigatório da dívida, segundo cláusula contratual, o que, na hipótese, nem uma palavra a respeito posicionou.

Portanto - Para ter o bônus, no caso, indispensável comprovação do seu ônus que lhe foi atribuído não podendo, em termos contratuais, existir entre as partes dois pesos e duas medidas jurídicas.

Assim, se por um lado a parte credora (autora da ação) demonstrou a saciedade os fatos constitutivos do seu direito, mercê da apresentação dos títulos, de evolução do débito e do vencimento antecipado da obrigação, a parte ré, a rigor dos singelos argumentos, resumindo a contar meia verdade, não comprovou qualquer fato impeditivo da ação monitória proposta e, desta forma, sob a égide da divisão do ônus da prova capitulado no artigo 373, incisos I e II do Código de Ritos Processuais, devendo, ainda, a rigor do artigo 341 do mesmo comando legal, necessidade de defesa técnica em relação a todos os fatos necessários a dar suporte jurídico na sua tese de defesa, não se contenta tão somente com os vagos argumentos.

Como bem elucidou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: ‘O documento apresentado pelo credor caracteriza-se início de prova escrita quando a existência do negócio subjacente, cabendo ao devedor, através de embargos, opor-se fundamentadamente à cobrança. Nesse sentido, a prova é uma faculdade atribuída às partes para que demonstrem os fatos alegados. Na hipótese, em desatenção ao art. 373, inciso II, do CPC/2015, os embargantes não se desincumbiram do ônus de provar o ato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, notadamente o pagamento do débito, impondo-se a manutenção da sentença. (Apelação Cível número 70080906670, Vigésima Câmara Cível, julgado em 10/04/2019, Relator Desembargador DILSO DOMINGOS PEREIRA, fonte sítio do TJRS)’.

No mesmo sentido. ‘À parte embargante cabe o ônus de comprovar que não existiu o negócio alegado na inicial da ação monitória, ou seja, que há vício na origem ou que já procedeu ao pagamento. (Apelação Cível número 700196990361, Décima Quinta Câmara Cível, julgado em 12/09/2007, Relator Desembargador ÂNGELO MARANINCHI GIANNAKOS, fonte sítio do TJRS)’.

Ainda mais. ‘À parte autora incumbe a prova da constituição da divida, com base no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil; presente tal prova é o caso de julgar procedente o pedido monitório. (Apelação número 70080341878, julgado em data de 28/03/2009, Relator Desembargador GELSON ROLIM STOKER, fonte sítio do TJRS)’.

Mas, não basta a parte alegar a existência do pacto celebrado. Indispensável, por outro aspecto, registrar se existe comando legal a amparar o vencimento antecipado da obrigação e, neste aspecto, o parágrafo único, do artigo 11, da Lei de Regência, Decreto-Lei 167, de 14/02/1967, estabelece:

‘Verificado o inadimplemento poderá ainda o credor considerar vencidos antecipadamente todos os financiamentos rurais concedidos ao emitente e dos quais seja credor’.

Portanto, embasado em cláusula contratual e albergado em dispositivo legal que permite o vencimento da obrigação devida na Cédula em fase de descumprimento contratual, reside interesse e legitimidade do BANCO DO BRASIL S/A em formalizar a cobrança através do procedimento monitório estabelecido pelos artigos 700 a 702 do Código de Processo Civil, não devendo dar azo aos insólitos argumentos trazidos no recurso.

Com estes argumentos, DESACOLHO a preliminar de AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, formulado pelo embargante/apelante.

É como voto.

Mérito.

Colenda Câmara.

Antes de enfrentar os aspectos delineados pelos DEVEDORES que constituem situações meritórias convém tecer rápidas pinceladas ao enfoque produzido pelos mesmos a despeito de, no caso em apreço, ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor e, desta forma, albergar todos os aspectos em relação ao citado diploma legal.

Inicialmente, nesta parada, deve ser visto que, o Código de Defesa do Consumidor não pode ser visto como panacéia para todos os males em face de desajustes contratuais. Tudo tem seu limite, e, especificamente, embora não registrando expressamente, de soslaio, os DEVEDORES pretendem é a inversão do ônus da prova. Mesmo a admitir esta hipótese, em primeiro plano jurídico deve ser visto que esta situação não se opera automaticamente, dependendo de situações outras que devem ser verificadas, em especial, ser o consumidor HIPOSSUFICIENTE quer em aspecto financeiro, quer em aspecto probatório, o que não é o caso em comento. De outro lado, temos que a situação versada nestes autos não goza de verossimilhança, tratando-se de aspectos indispensáveis, o que não restou comprovado, na dicção do que prevê o artigo 6o, inciso VIII da Lei 8.0787/90 (CDC)

E, se assim não o fosse, temos que a Cédula Originária, de número 20/01062-1, firmada pelos DEVEDORES junto ao BANCO CREDOR em data de 15/07/2014, tratou-se, na verdade, de renegociação de parte de débito, consistente na CPR 13/80245-3, 13/75574-7, 13/75574-9, todos relacionados a CUSTEIO AGRO-PECUÁRIO, sobejando o remanescente para utilização dos tomadores daquele empréstim0 para aquisição de novos insumos para o negócio que exercem.

Neste viés, quer pela natureza da operação, parte do valor tomado para quitação de débitos de custeio, quer pelo alto valor da operação da CCH n. 20/01062-1, chegam-se a duas conclusões que não podem ser ignoradas. Trata-se de grandes agropecuaristas e, neste contexto, não pode chegar ao outro entendimento a não ser que tratam de valores destinados a programação dos seus negócios e, por consequência, não podem ser considerados consumidores finais, estando em desaviso do conceito a respeito prescrito pelo artigo 2o do CDC – destinatário final.

Postos tais aspectos, em termos do ônus probatório, que é o que interessa aos DEVEDORES para nodoar os cálculos apresentados pelo BANCO CREDOR quando do ingresso da AÇÃO MONITÓRIA, deverá ser aplicado os cânones estabelecidos pelo artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, onde, necessariamente, competirá aos DEVEDORES impedirem, modificaram ou extinguirem o direito pleiteado pelo seu adverso no pedido vestibular.

Deve ser registrado que, para formação do convencimento a respeito desta situação, a jurisprudência predominante compreende que todo aquele que participa do agronegócio, que adquire insumos agrícolas não se encontram em relação de consumo.

Acórdão proferido pela Segunda Turma do STJ no julgamento do REsp 541867/BA no Recurso Especial 2003/0066879-3, como Relator o Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, na data de 10/11/2004, publicado no DJ em 16/05/2005, p. 227, com a seguinte Ementa: COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E DE SERVIÇOS DE CRÉDITO PRESTADO POR EMPRESA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE. A aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de programar ou incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma atividade de consumo intermediária. Recurso especial conhecido e provido para reconhecer a incompetência absoluta da Vara Especializada de Defesa do Consumidor, para decretar a nulidade dos atos praticados e, por conseguinte, para determinar a remessa do feito a uma das Varas Cíveis da Comarca. (fonte sítio do STJ).

Desta forma, preambularmente, se vê que no caso em comento não se registram motivos aptos a aplicar o Código de Defesa do Consumidor em relação as Cédulas de Crédito Hipotecário que embasam a cobrança feita, através do preceito monitório.

Feitos os esclarecimentos acima, adentrando em relação ao mérito, dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil, sustentaram os DEVEDORES, em relação ao mérito, a existência de juros moratórios abusivos e, de igual forma, para se chegar ao valor devido, a necessidade de prova pericial. Desta forma, a questão primeira esta jungida a segunda já que, se não contemplados os argumentos recursais, necessária será a almejada prova técnica para se chegar ao montante devido.

Com relação a necessidade de prova técnica, tratam-se apenas de lançamentos feitos na C/C dos DEVEDORES e a questão recursal em relação a sua necessidade, ligado ao limite recursal, JUROS MORATÓRIOS ao patamar de 6,168 % e, neste contexto, se apresenta totalmente desnecessária na espécie. Não se apura o que não existem nos autos em face de que, neste aspecto, não tem qualquer razão os DEVEDORES. E, como será visto, não reside a cobrança de juros de mora abusivos e, em verdade, aquilo que os DEVEDORES nominam de juros de mora são, indiscutivelmente JUROS REMUNERATORIOS que possuem formas e características diversas. Os primeiros pelo inadimplemento da obrigação conforme pactuado, os segundos remuneram a instituição financeira pela entrega do numerário aos tomadores.

Sustentaram que, em relação aos juros moratórios, a rigor do parágrafo único, do artigo 5o, do Decreto-Lei 167/67, os juros moratórios devem estar no patamar de 1% ao ano. Elencou que, na forma do prescrito pelo artigo 9o, inciso II, da mesma lei, a CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA está incluída nesta modalidade.

No caso em comento, ao trazer o montante de R$ 3.619.576,63 (três milhões; seiscentos e dezenove mil; quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos), referente posição atualizada até 13/07/2018, representada pela Cédula Rural Hipotecária de número 14/95666-7; antes rotulada sob número 20/01062-1.

Sustentaram que a aplicação dos juros moratórios acima do teto legal de 1% ao ano e da taxa efetiva de 6,168% torna-se imprescindível a reforma da sentença para amoldá-la dentro do prescrito na lei de Regência.

As alegações trazidas estão divorciadas do que os autos estão a atestar. Conferindo as provas existentes nos autos, não registra como acalentar tais situações trazidas, de forma equivocada pelos DEVEDORES.

Isto porque, em relação a citada TAXA, não se tratam de juros moratórios e sim juros remuneratórios.

No que tange a CÉDULA DE CRÉDITO ORIGINÁRIA, sob número 20/01062-1, no montante de R$ 2.356.153,46 (dois milhões, trezentos e cinqüenta e seis mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos), foi pactuado Juros Remuneratórios de 5% ao ano, mais reajuste pela variação da TJLP. Já em relação ao ADITIVO, recebendo este CÉDULA o número 14/95666-7, que substituiu a primeira, firmada em data de 31/03/2011, restou previsto JUROS REMUNERATÓRIOS de 6,168% ao ano e atualização monetária com base nos índices de remuneração das Cadernetas de Poupança.

Verificada esta situação, tratando-se de JUROS REMUNERATORIOS e NÃO MORATÓRIOS, equívoco palmar dos EMBARGANTES ao afirmarem no Recurso de Apelação em comento: ‘Assim, diante do evidente desacerto na sentença, concernente a manutenção dos juros moratórios cobrados acima do limite legal de 1% (um por cento) ao ano e da taxa efetiva de 6,168 % ao ano, torna-se imprescindível a sua reforma, para que a divida seja executada em conformidade com o parágrafo único, do artigo 5o, do Decreto-Lei 167/67’. (sic) (ID-76664060).

Deve ser vista, ainda, em termos de que, residiu profundo equívoco dos EMBARGANTES ao manifestarem neste aspecto que, a rigor da própria prova apresentada pelos mesmos quando ofereceram os EMBARGOS MONITÓRIOS, trouxe PARECER TÉCNICO, elaborado por encomenda dos mesmos ao Perito CESAR AUGUSTO OLIVEIRA, e as informações trazidas e que serviram de sustentáculo para registrar que não tem razão foram dos próprios devedores. (ID-76663978, fls. 69/70).

Ante a inequívoca CONFUSÃO feita pelos DEVEDORES entre JUROS MORATORIOS e JUROS REMUNERATÓRIOS, quanto bastante para registrar que não têm razão os embargantes.

E, deve ser visto, ainda, que de acordo com o previsto no artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita, sem eficácia de documento para que seja proposta ação de execução, o que foi, religiosamente, cumprido pelo Banco do Brasil S/A, com a apresentação das CÉDULAS RURAIS HIPOTECÁRIAS e a DEVIDA MOVIMENTAÇAO da C/C dos DEVEDORES e que ensejaram o montante de R$ 3.619.576,63 (três milhões; seiscentos e dezenove mil; quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos), referente posição atualizada até 13/07/2018, representada pela Cédula Rural Hipotecária de número 14/95666-7, antes rotulado sob número 20/01062-1.

E, sobre a distribuição de prova em ação monitória, sustenta a doutrina, nas palavras de HUMBERTO THEODORO JUNIOR:

‘O ônus da prova, em sede de ação monitória, não se distingue das regras do artigo 333 do Código de Processo Civil, qual seja, ao autor cabe comprovar o fato constitutivo do seu direito e ao réu os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor. (TITULOS DE CRÉDITO, SARAIVA, 1986, pag. 137)’.

Nesse norte jurídico é o posicionamento do colendo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

‘Os embargos monitórios, identificam-se com contestação e o seu oferecimento inaugura verdadeiro processo de conhecimento, inclusive no que tange ao ônus probatório. Por isso, na dicção do art. 333, I e II do CPC, cabe ao autor a prova constitutivo do seu direito e, ao réu, a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do postulante. (Apelação Cível n. 2007.023070-7 – BLUMENAU, relator Desembargador HENRY PETRY JUNIOR, julgado em 13/05/2008, fonte sitio do TJSC)’.

Portanto, atento ao limite meritório recursal, juros moratórios, (artigo 1.013 do CPC), nada mais podendo imiscuir o Tribunal de ofício, estando a ação monitória albergada com documentos hábeis (artigo 700 do CPC), residiu a constituição do direito do autor, inclusive no que tange aos cálculos apresentados com base na evolução da movimentação da C/C dos DEVEDORES. Neste contexto, resumindo o recurso na discussão dos juros moratórios, restando equivocada a situação, não reside como modificar a sentença de primeiro grau neste particular.

Portanto, nas alegações recursais, os DEVEDORES trocaram ALHOS (juros remuneratórios) por BUGALHOS (juros moratórios), inaceitáveis tais argumentos sob todos os aspectos talvez no intuito de induzir a erro. Portanto, não reside como acalentar, por total divergência fática, os argutos argumentos trazidos pelos DEVEDORES.

DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL - E, agora, incursionando no recurso averbado pelo BANCO DO BRASIL S/A, antes da cessão de CRÉDITO feito, tenho que esta discorda do entendimento do magistrado de piso que, fazendo suas razões de fato e de direito, determinou a exclusão da COMISSÃO DE PERMANÊNCIA e reduziu o valor constante do pleito inicial para tão somente R$ 3.278.048,83 (três milhões, duzentos e setenta e oito mil, quarenta e oito reais, oitenta e três centavos), assim manifestou:

‘Conforme se verifica, foi pactuada a cobrança de comissão de permanência, ocorre que a cobrança da comissão de permanência se reveste de ilegalidade, haja visto que a doutrina e a jurisprudência que em caso de inadimplemento é licito às instituições financeiras cobraram a comissão de permanência, desde que não cobrem juros de mora e multa contratual cumulativos, segundo o pacifico entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça’. (sic). (ID-76663993).

Concordo em todos os seus aspectos com o posicionamento jurídico adotado pelo julgador de piso. Porém, ao dar este seu convencimento o fez de forma abstrata. O que deve ser visto no caso concreto, que os autos estão a registrar e este aspecto, de sublime importância jurídica, não foi observado.

Neste viés, a instituição financeira CREDORA, em grau recursal, ostentou defesa que, malgrado esta previsão contratual, não está cobrando a COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.

E, neste aspecto, resulta equívoco do magistrado em assim posicionar. No caso em apreço, não teve o mesmo o necessário cuidado de analisar, não só a cláusula contratual pertinente, mas sobretudo o que consta da planilha (C/C) trazido pelo CREDOR para embasar o valor constante do pedido inicial.

Isto porque, no que tange a CÉDULA DE CREDITO ORIGINÁRIA, sob numero 20/01062-1, no montante de R$ 2.356.153,46 (dois milhões, trezentos e cinqüenta e seis mil, cento e cinqüenta e três reais e quarenta e seis centavos), foi pactuado Juros Remuneratórios de 5% ao ano, mais reajuste pela variação da TJLP. Já em relação ao ADITIVO, recebendo este CÉDULA o número 14/95666-7, que substituiu a primeira, firmada em data de 31/03/2011, restou previsto JUROS REMUNERATÓRIOS de 6,168% ao ano e atualização monetária com base nos índices de remuneração das Cadernetas de Poupança.

E, conferindo todos os documentos apresentados com a inicial, em especial a evolução do débito, deve dar razão à instituição financeira CREDORA já que, apesar de constar do contrato a estipulação de COMISSÃO DE PERMANENCIA, esta não foi exigida quando da apresentação do débito cobrado através da AÇÃO MONITÓRIA proposta.

E, conforme consta dos demonstrativos, não residindo a cobrança da COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, o que constata, no caso que, em relação ao valor, a CREDORA em sede da AÇAO MONITORIA, está a exigir o montante de R$ 3.619.576,63 (três milhões, seiscentos e dezenove mil, quinhentos e setenta e seis reais, sessenta e três centavos) e, de igual forma, a aplicação da TJLP e INDICE DA POUPANÇA, tudo nos termos do pactuado na cédula originária e no posterior aditivo. (ID-76663995).

Valor que, não residindo demonstração de qualquer excesso, deve ser mantido, fazendo o necessário conserto recursal em relação ao posicionamento adotado na sentença de primeiro grau de jurisdição.

E, sobre o valor apurado, os acréscimos legais devem aplicados os juros legais, de 1% (um por cento) ao mês bem como a correção monetária (INPC), contados ambos a partir da elaboração daquele cálculo, ou seja, a partir de 13/07/2018, coincidentemente com a data da distribuição da ação, além da multa de 2% (dois por cento), sobre o valor atualizado do valor apurado. E, para tal mister, deverá o CREDOR apresentar os cálculo pertinentes, como bem definido pela própria sentença recorrida: ‘Com as providências e realizado novo cálculo pelo autor ora exequente, retifique-se a autuação e o cadastro das partes junto ao Cartório Distribuidor e, em seguida, intime-se a parte executada, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 523, do CPC,consignando que, o não pagamento integral da divida, nos termos do art. 523 do CPC, ocasionará acréscimo de multa de 10% no montante apurado’. (sic) (ID-76663993, fls. 96).

Assim, limitados aos argumentos recursais que devem ser vistos neste sodalício de rigor deve ser desprovido o recurso aviado pelos DEVEDORES e prover o recurso aviado pela instituição financeira CREDORA, já substituída no polo passivo da demanda por FUNDO DE PARTICIPAÇÕES EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.

E, com as considerações acima, necessidade de nova adequação em relação aos custos do processo e HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. Neste contexto, saindo totalmente vencedora da demanda o CREDOR, os DEVEDORES responderão integralmente pelo pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios, fixados na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, em conformidade com o prescrito pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Conclusão.

Forte nos argumentos expendidos linhas acima, NÃO CONHEÇO DO RECURSO AVIADO PELO CESSIONÁRIO E CONHEÇO DOS INTERPOSTOS PELO BANCO CREDOR E PELOS DEVEDORES. Em consequência, nego provimento ao recurso aviado pelos DEVEDORES e dou provimento ao recurso aviado pelo CREDOR, REJEITANDO OS EMBARGOS MONITÓRIOS INTERPOSTOS por estes, mantendo, em face da conversão da AÇAO MONITÓRIA em TÍTULO EXECUTIVO, o valor de R$ 3.619.576,63 (três milhões, seiscentos e dezenove mil, quinhentos e setenta e seis reais, sessenta e três centavos), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir do vencimento da obrigação, registrando o vencimento a última data da atualização como consta da inicial, ou seja, 13/07/2018. Em face da vitória integral do CREDOR, aos devedores deverão ser adicionados os custos do processo, aplicando-se, na totalidade, condenação da verba honorária de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito demonstrado.

E, com apoio no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, em face dos alcunhados honorários recursais, majoro esta verba pra 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado do débito a ser, a tempo, forma, apurado por meros cálculos aritméticos.

É como voto.”

Para recorrer, indispensável ter interesse recursal e legitimidade. Tendo a instituição financeira, após a prolação da sentença, na qualidade de CEDENTE, ingressado com recurso de apelação cível, visando, em parte, modificação da sentença, não reside condição de admissibilidade recursal a CESSIONÁRIA, ingressar com novo recurso, quer porque, constata-se que em relação a esta o pedido se apresenta de todo intempestivo, quer porque, sendo ‘bis in eadem’, viola o principio da unirrecorribilidade recursal. Recurso da CESSIONÁRIA não conhecido.

Não reside como aplicar o Código de Defesa do Consumidor quando, a olhos desarmados, se vê que os títulos que ensejaram a propositura da ação monitória, em parte, serviram para renegociação de divida e nesta reside demonstração de que se trata de empréstimo destinado ao programa no agronegócio e, desta forma, não se encaixa no conceito de consumidor, aliado tratar-se de empréstimo de estratosférico valor, configurando alto produtor. Neste viés, em termos de provas, deve ser aplicada a regra geral consubstanciada pelo artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.

Não se alberga pretensão de realização de prova pericial quando se constata que, a rigor dos documentos já existentes nos autos, contrato e extrato da conta corrente e a evolução existente, dá conta de que, somente por cálculos aritméticos se apresenta de todo possível chegar ao ‘quantum debeatur’, somando-se ao aspecto meritório que bem definiu a questão, mera divergência em relação aos juros previstos no contrato.

Não deve dar guarida a pretensão recursal onde, de forma equivocada, registra que o valor constante da Cédula de Crédito Hipotecário se refere a JUROS MORATÓRIOS além do permitido por lei quando, apurando-se a verdade, de soslaio se vê a intenção dos CREDORES tumultuarem o feito com inverdades materiais já que se tratam de JUROS REMUNERATÓRIOS, aspectos totalmente diversos em todos os seus contornos. Os primeiros visam a remunerar pelo atraso no pagamento das prestações, os segundos visam remunerar o BANCO pela disponibilização do valor em dinheiro aos DEVEDORES. Deve ser visto que para o BANCO o dinheiro é a MERCADORIA e visa LUCROS. Recurso dos devedores conhecido e desprovido.

Deve ser dado guarida aos argumentos recursais trazidos pelo BANCO quando este afirma e comprova que, em relação aos cálculos apresentados para cobrança dos valores através da ação monitória não foi incluída a COMISSÃO DE PERMANENCIA. Registra-se, no caso, que o magistrado, de forma equivocada, abstratamente, em relação ao contrato entendeu a aplicação da cláusula pertinente quando, em verdade e concretamente vendo os cálculos, CREDOR aplicou tão somente os JUROS REMUNERATORIOS conforme o contratado – TJLP e IRP. Recurso do CREDOR conhecido e provido.

Na análise do recurso, vendo-o em todo o seu contexto, inexistindo qualquer dose de excesso no valor pretendido, este deve ser mantido, conforme consta da inicial em sede da ação monitória. E, sob cujo valor deverão incidir juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária (INPC), contados da data do vencimento da obrigação, ou seja, da data do cálculo apresentado com a inicial. Deve-se, por força contratual, ser aplicada a multa de 2% (dois por cento).

Se o recurso de apelação patrocinado pelos devedores foram desprovidos e o apresentado pelo credor foi provido, mantendo integralmente o valor cobrado na inicial em sede da ação monitória, não mais se aplica a sucumbência recíproca prescrita pelo artigo 86 do Código de Processo Civil. Deve, neste aspecto, adequar as regras de sucumbência para que os vencidos (DEVEDORES) respondam integralmente pelos custos do processo e honorários advocatícios.

Com relação aos honorários advocatícios, inverte-se o ônus de sucumbência mantendo a condenação em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação imposta (§ 2o, artigo 85, CPC). A estes devem ser adicionados os honorários recursais (1%) na plenitude jurídica do estabelecido pelo § 11, do artigo 85, do mesmo comando processual civil.

Recurso do Cessionário não conhecido. Recurso do Credor (Cedente) conhecido e provido. Recurso dos Devedores, afastada a preliminar de ausência de interesse recursal, conhecido e desprovido. Demais aspectos recursais prejudicados.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022